Tribunal: TJDFT
Processo: 0002467-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Não havendo certeza, no cotejo das provas colhidas, sobra o benefício da dúvida, que deve aproveitar ao acusado, incidindo na espécie o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.